Tribunal: STF
Processo: Rcl 57105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS (PANDEMIA DA COVID-19). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. Na origem, ação popular foi julgada improcedente, mantendo-se incólume a Lei municipal nº 6.591, de 2021, considerada a sua anterioridade em relação à Lei Complementar nº 173, de 2010, e também porque o reajuste dos vencimentos dos servidores foi feito com recursos próprios do orçamento municipal, não tendo sido utilizados recursos federais destinados ao combate da calamidade pública.



    3. Da análise dos fundamentos adotados pelo Juízo reclamado, não há como reconhecer a estrita aderência com a decisão proferida nos processos objetivos tidos como paradigmas (ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 6.442/DF e nº 6.447/DF).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.